Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS. SREI. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n.o 47/2015, consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes.
3. O acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
4. Se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.